Tribunal: CARF
Processo: 19613.723424/2022-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.723424/2022-80
ACÓRDÃO
2001-007.021 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALLIS LUANDRE SOLUCOES EM TRADE E PESSOAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2018 a 31/12/2018
MULTA ISOLADA ART. 89 § 2o DA LEI 10.833/03 COMPENSAÇÃO CRÉDITOS
DE VALE ALIMENTAÇÃO. VALE TRANSPORTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA.
DECISÃO DO STF NO TEMA 736. POSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO DO
ELEMENTO SUBJETIVO DA MULTA. FALSIDADE.
Apesar da multa do art. 89§2o da Lei 10.833/03 ser objetiva entendo pela
aplicação ao caso dos termos do Tema 736 do STF como a possibilidade de
analisar no caso concreto o elemento subjetivo do contribuinte na
elaboração da compensação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Wilsom de Moraes Filho, Marcus Gaudenzi de Faria
e Andressa Pegoraro Tomazela, que lhe negavam provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2001-007.020,
de 23 de julho de 2024, prolatado no julgamento do processo 19613.723423/2022-35, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado (a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.021 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723424/2022-80
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
mantendo-se o crédito tributário em litígio.
A exigência é referente ao auto de infração sobre à multa isolada decorrente de
compensação indevida de contribuição previdenciária declarada em DCOMP, respaldadas em
créditos cuja certeza e liquidez não foram comprovadas, no valor de R$ 481.876,25.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do Acórdão recorrido
transcrita e registrada, verbis:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2018 a 31/12/2018
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES. INSERÇÃO DE
DECLARAÇÃO FALSA EM DCOMP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
aplicação de multa isolada.
MULTA ISOLADA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
Incidem juros sobre o valor de multa isolada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seu recurso voluntário, o contribuinte trata o assunto falando a respeito da
ilegalidade da multa aplicada, ausência de falsidade, sonegação, fraude ou conluio e da
homologação parcial dos créditos e trata da não incidência dos valores dos créditos compensados
(vale alimentação, vale transporte e assistência médica) e trata dos juros sobre a multa de ofício.
É o relatório.

Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.021 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723424/2022-80
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conheço do recurso e trato o julgamento de acordo com que as matérias foram
trazidas no recurso, vejamos:
DA ILEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA QUALIFICADA. AUSÊNCIA
DE FALSIDADE, SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL
DOS CRÉDITOS.
A questão trata da aplicação da multa isolada parágrafo 10, do art. 89 da Lei no
8.212, de 1991 em caso de falsidade das declarações informadas pelo
contribuinte.
No presente julgamento há a necessidade de avaliação no caso concreto acerca
do tipo de declaração contida no processo de compensação para avaliação da
referida multa que no caso sempre entendi pelo seu caráter objetivo, mesmo
entendimento da D. Fiscalização, desde a época em que julgava na Turma
Ordinária e também na Câmara Superior desse E. CARF, sem a hipótese de
avaliação do elemento subjetivo do contribuinte tal como é possível ser avaliado
quanto a multa qualificada do art. 44, inciso II, da Lei 9430/96
A DRJ assim identifica o assunto e a manutenção da multa isolada, verbis:
Da legislação transcrita observa-se que a presente multa é estipulada em 150%.
Porém, é necessário registrar desde logo que não se trata da multa prevista no §1o
do artigo 44 da Lei 9.430/961, também fixada em 150%, aplicável nos casos de
sonegação, fraude ou conluio. Apenas o percentual estipulado para as multas é o
mesmo (150%), no entanto, a multa objeto do presente processo encontra
fundamento diverso da sonegação, fraude ou conluio, pois sua aplicação tem lugar
quando verificada “falsidade” da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Dessa maneira, embora existam pontos em comum entre as figuras previstas na
legislação, no caso sob análise não há que se perquirir a existência de sonegação,
fraude ou conluio, mas de falsidade na declaração prestada pelo sujeito passivo,
sendo este o elemento que tipifica a conduta que dá suporte à multa aplicada.
Assim, além de indevida a compensação, para que se sustente a multa aplicada,
necessário que se apresente a “falsidade da declaração”.
A respeito, ao analisar os fatos que dão ensejo à imputação de falsidade na
declaração apresentada pelo sujeito passivo, não se pode deixar de considerar as
inúmeras irregularidades presentes na conduta praticada pelo contribuinte,
conforme identificadas no Acórdão 101-021.539 – 5a TURMA/DRJ01, exarado nos
autos do processo 19613.733674/2021-47, julgado nesta mesma data, cujo trecho
reproduz-se a seguir. Registre-se que as alegações da defesa sobre suposto
recolhimento indevido das contribuições e sobre não incidência de contribuições
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.021 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723424/2022-80
4
sociais previdenciárias sobre as verbas vale-transporte, vale-alimentação e
assistência médica já foram analisadas por este órgão julgador no acórdão citado.
(...) omissis
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte, essencialmente, para reforçar
a tese acima apresentada, discorre sobre a não incidência de contribuição
previdenciária sobre valores pagos e descontados de empregado referentes a vale-
transporte, auxílio-alimentação e assistência médica.
De fato, nos termos da legislação, não há incidência de contribuição previdenciária
sobre valores pagos e descontados de empregado referentes a vale-transporte,
auxílio-alimentação e assistência médica; porém, ao contrário do que faz crer o
contribuinte, a situação fática dos autos não se enquadra no disposto na legislação
e jurisprudência citadas pela defesa, conforme se passa a demonstrar.
(...) omissis
Tal previsão legal alcança somente a parcela destes benefícios custeada pela
empresa, e não alcançam as parcelas custeadas pelos empregados. As parcelas
custeadas pelos empregados são deduzidas de sua remuneração, mas não há
previsão legal para que essa dedução se estenda à base de contribuição para a
previdência social (seja a contribuição da empresa, seja a do empregado). Em
outras palavras, a Lei no 8.212/91 não contém dispositivo que autoriza deduzir tais
parcelas diretamente da remuneração para fins de apuração da base de cálculo de
que tratam os artigos 22, incisos I e III, e 28, incisos I e III, da Lei no 8.212/91.
Portanto, se essas deduções são inválidas, qualquer crédito apurado desta forma
será ilegal.
(...) omissis
Ocorre que as informações extraídas do demonstrativo não ajudam a defesa.
Como se vê do holerite acima, a base de cálculo (R$ 1.426,63) refere-se ao
somatório de salário e diferença de salário (R$ 1.371,64 + R$ 54,99), ambos
tributáveis. Não há, contudo, previsão legal de abatimento dos referidos descontos
(vale-transporte, auxílio-alimentação e assistência médica) diretamente dessa base.
Assim, ainda que o contribuinte aduza que: “(...) conquanto o recolhimento dessas
contribuições não está vinculado à incidência de INSS sobre o desconto em si, mas
ao fato de o contribuinte deixar de deduzir o desconto na formação da base de
cálculo das referidas contribuições”, essa alegação de que deixou de deduzir não se
sustenta, porque a lei não prevê tal dedução.
Verifica-se que, na base de cálculo da contribuição informada no demonstrativo de
pagamento supracitado, o valor pago pela empresa a empregados a título de vale-
transporte e auxílio-alimentação não compõem a base tributável, o que, conforme
visto, está em conformidade com a Lei no 8.212/1991, artigo 28, §9o, alíneas "c" e
"f”. Assim, não há que se apurar crédito sobre valores que não são tributáveis, e
sobre os quais não houve recolhimento para a previdência. Portanto, não tendo
havido recolhimento indevido, pois esses descontos não foram somados à base de
contribuição (nem poderiam ter sido legalmente deduzidos dessa base), não cabe
apurar supostos créditos sobre os mesmos (isto é, essas deduções não se somam,
nem se deduzem da base, e só dariam ensejo a crédito se tivessem sido somadas à
base remuneratória, o que não ocorreu).
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.021 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723424/2022-80
5
O raciocínio é simples: se os valores dos benefícios não foram incluídos na base de
cálculo das contribuições, muito menos há que se falar que os descontos previstos
sobre estes benefícios deveriam ser excluídos desta base, de modo que não podem
ser considerados ‘créditos’ passíveis de compensação, tal como pretende o
contribuinte. Grifos do original
(...) omissis
Fato é que o conjunto de fatos relatados concorre para a convicção de que, ao
realizar as compensações, o contribuinte não incorreu em mero erro de
interpretação da legislação, mas pretendeu, de forma deliberada e consciente, em
total desrespeito à legislação e sem amparo judicial, reduzir o montante devido de
contribuições previdenciárias nas respectivas competências, agindo de forma
indevida, declarando crédito inexistente. Assim, caracterizada a ocorrência de dolo,
mediante a falsa declaração apresentada.
Portanto, constata-se no caso presente a existência de fatos suficientes a
caracterizar a falsidade nas declarações apresentadas pela autuada, conferindo o
necessário embasamento à aplicação da penalidade prevista no art. 18, caput, e §
2o, da Lei no 10.833/03, com redação dada pela Lei no 11.488/07, combinado com o
inc. I, do caput do art. 44, da Lei no 9.430/96.
Repise-se que o contribuinte pretendeu efetuar compensação prestando
informação falsa referente a um suposto crédito originado em um recolhimento
inexistente. Caso tal expediente não tivesse sido detectado pela fiscalização, teria
deixado de pagar as contribuições devidas em virtude da falsidade de sua
declaração. Desse modo, exige-se a aplicação da multa estabelecida na legislação,
prevista especificamente para o caso de falsidade da declaração.
Assim, repita-se, a multa aplicada destina-se a punir a falsidade na declaração, que
restou demonstrada nos autos, sendo este o elemento suficiente à sua sustentação.
Contextualizo o tema com a experiência no CARF em relação a esse tema e até
demonstrar minha mudança de posicionamento sobre a matéria. Na grande
maioria dos casos julgados em que há a aplicação dessa multa isolada o
contribuinte utiliza-se de crédito de valores que estão sendo discutidos
judicialmente antes do trânsito em julgado, mesmo havendo decisão judicial
chamando a atenção quanto a essa impossibilidade, sendo que na minha
avaliação isso é uma informação falsa, ao contrário desse caso em que o que se vê
em parte e devidamente comprovado pelo contribuinte a utilização de base de
cálculo equivocada sendo que a autoridade fiscal chancelou parte dos créditos no
despacho decisório do PAF no 19613.733.674/2021-47.
Contudo, mudei meu posicionamento após o julgamento do STF no Tema 736 -
Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996
para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não
homologação das declarações de compensação de créditos perante a Receita
Federal cuja seguinte tese foi firmada verbis:
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.021 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723424/2022-80
6
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Entendo que diante dessa fixação da tese em si o STF entendeu que qualquer tipo
de multa isolada (não importando qual a legislação) não poderia ser
automaticamente aplicada diante da negativa de homologação da compensação
(o que entendo que acabou ocorrendo também no presente caso) dessa forma
abriria no caso concreto a possibilidade de avaliação do elemento subjetivo do
contribuinte idêntico aos casos da multa qualificada em que se avalia os
pressupostos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 de acordo com o § 1o do
art. 44 da Lei 9.430/96.
Faço essa análise diante da minha interpretação anterior antes do julgado do STF
pela aplicação da multa de forma objetiva, sendo que esse posicionamento acabei
modificando em 23/08/2023 nos autos do processo 10865.722621/2012-73 cujo
Acórdão 9202- 010.948 da C. Câmara Superior, em que acompanhei o relator que
apesar de vencido, entendia pela aplicação da análise dessa multa isolada idêntica
a da multa qualificada. Nesse caso o Município de Araras foi multado apenas em
decorrência de utilização de índice diverso de reajuste das parcelas do crédito,
não havendo nenhum tipo de fraude ou falsidade no caso.
Aplicando esse entendimento e diante do caso concreto, seria meio óbvio não
considerar a aplicação da multa isolada em uma compensação, diante de
pequenos erros de códigos de recolhimentos, não podendo considerar em si
como falsidade ao contrário de muitos outros casos em que o contribuinte utiliza-
se da compensação de matérias ainda não transitada em julgado no Judiciário,
mesmo havendo decisão judicial informando sobre o fato. É nítido que no
segundo caso, avaliando o caso concreto existe a intenção de enganar e parecer
como verdadeiro aquilo que não é.
Finalizando, o conceito de falsidade conforme Dicionário Michaelis online
https://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=falsidade está assim
descrito:
falsidade fal·si·da·de sf 1 Qualidade ou natureza do que é falso, daquilo ou daquele
que é mentiroso, enganador, apesar de parecer verdadeiro. 2 Coisa falsa,
enganadora, ilusória; mentira, calúnia. 3 Atitude ou comportamento próprio de
quem é falso; crocodilagem, fingimento, hipocrisia, dissimulação. 4 Tendência ou
falha de caráter voltada para a traição; perfídia, deslealdade. 5 JUR Ato criminoso
contra a fé pública cometido por aquele que esconde ou altera a verdade,
conscientemente, com a intenção de lesar ou obter vantagem de alguém.
Entendo que o contribuinte não se adequa em nenhum desses termos acima
elencados, por isso e pelo exposto dou provimento ao recurso voluntário para
excluir a multa isolada.
Em relação ao mérito da compensação ela está sendo discutida nos autos do PAF
no 19613.733674/2021-47 e não será objeto de manifestação nesses autos.
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.021 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723424/2022-80
7
Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.
(Documento Assinado Digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente Redator

Fl. 1129
DF CARF MF
Original